Tribunal: TJMT
Processo: 0000739-58.2018.8.11.0034
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000739-58.2018.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Telefonia, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALVARO JOSE DO AMARAL FERRAZ RODRIGUES - CPF: 069.873.376-24 (ADVOGADO), EVERALDO LUIS RESTANHO - CPF: 456.907.071-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER – VENDA DE SERVIÇO DE TELEFON IA JUNTO COM SERVIÇO DE INTERNET SEM VIABILIDADE TÉCNICA DESTE ÚLTIMO – ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – INSATISFAÇÃO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OI S.A. (em recuperação judicial) contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta por ela e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e de Não fazer proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinou que a requerida se abstivesse de vender serviço de internet sem viabilidade técnica e fixou multa de R$ 3.000,00 por contrato em desconformidade.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão ao não indicar qual exato trecho da petição inicial afastaria a tese de julgamento
extra-petita
e omissão ainda decorrente de não análise das provas da requerida/embargante de declaração, bem como na análise da alegação de exorbitância da multa fixada na sentença a título de
astreinte
.

III.

Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, todos os fundamentos recursais da embargante, tendo afastado expressamente a tese de julgamento
extra-petita
com base na interpretação lógico-sistemática do pedido inicial.

4. O acórdão verificou que as provas juntadas pela parte autora sobrepuseram-se e não foram desconstituídas pela requerida, que, aliás, sequer pleiteou produção de novas provas, limitando-se a reafirmar a suficiência daquelas constantes de sua contestação.

5. A análise da multa fixada também foi expressamente realizada no acórdão, que reputou o valor razoável e proporcional ao caráter pedagógico da sanção.

6. Não configurado quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC a pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável o reexame da matéria por meio da via eleita.

IV.

Dispositivo e tese: Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à atribuição de efeitos modificativos, salvo em caso de comprovada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A fundamentação adotada no acórdão que interpreta logicamente o pedido formulado e aprecia as provas constantes nos autos afasta a alegação de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração."

Dispositivo relevante citado: CPC, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
OI S.A. (em recuperação judicial)

contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que à unanimidade desproveu sua Apelação nº
1011244-94.2023.811.0041
,
assim ementado:

“
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VENDA DE INTERNET SEM TER VIABILIDADE TÉCNICA PARA A INSTALAÇÃO. FATOS COMPROVADOS. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À ABSTENÇÃO DA VENDA DE INTERNET SEM VIABILIDADE TÉCNICA – JULGAMENTO EXTRA-PETITA AFASTADO. ARBITRAMENTO DE MULTA EM VALOR RAZOÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em face de empresa de telefonia, na qual alegou a ocorrência de venda internet banda larga aos consumidores sem disponibilização técnica para a instalação do serviço. A sentença condenou a requerida a abster-se da venda de internet quando inexistir viabilidade técnica e fixou multa diária por contrato que seja eventualmente firmado quando inexistir viabilidade técnica para a sua execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é extra-petita ao condenar a requerida a abster-se da venda de internet quando inexistir viabilidade técnica; (ii) se não há prova dos fatos alegados na petição inicial e (iii) saber se o valor da multa é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação para abster-se da venda de internet sem viabilidade técnica, notadamente se os fatos foram comprovados por prova não desconstituída, decorre logicamente do pedido de regularização dos contratos firmados sem a prévia ciência da inviabilidade técnica da instalação da internet, não configurando julgamento extra-petita.

4. O valor da multa arbitrado em R$3.000,00 por contrato que seja eventualmente firmado quando inexistir viabilidade técnica para a sua execução não se mostra excessivo e atende o caráter pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A condenação para abster-se da venda de internet sem viabilidade técnica, notadamente se os fatos foram comprovados por prova não desconstituída, decorre logicamente do pedido de regularização dos contratos firmados sem a prévia ciência da inviabilidade técnica da instalação da internet, não configurando julgamento extra-petita. 2. O valor da multa arbitrado em R$3.000,00 por contrato que seja eventualmente firmado quando inexistir viabilidade técnica para a sua execução não se mostra excessivo e atende o caráter pedagógico.”

Dispositivo relevante citado: CPC, 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.945.609/RS; TJ-GO - AC: 51506237920218090017 BELA VISTA DE GOIÁS. TJMT, Apelação nº 1008125-11.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024
.”

Alega omissão do v. acórdão, ao argumento, em síntese, de não constar qual o trecho da petição inicial afastou a tese de sentença
extra-petita
arguida no apelo e não apreciação das provas produzidas pela requerida apelante e aqui embargante de declaração, bem como omissão por não ter apreciado a tese de exorbitância do valor da multa diária fixado pela sentença em R$3.000,00.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração (id. 295235652).

Nas contrarrazões, id. 300424398, o autor apelado e aqui embargado de declaração sustenta, em síntese, que a “
intenção do Embargante é revolver matéria já enfrentada pelo juízo singular e pelo Colegiado do Tribunal de Justiça, enquanto julgado o referido recurso de apelação
”. Ao, final, pede o desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme já relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
OI S.A. (em recuperação judicial)
contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que à unanimidade desproveu sua Apelação nº 1011244-94.2023.811.0041
,
ao argumento de omissões no julgado.

O Colegiado, sem incorrer em omissões, e de forma suficiente,
desproveu a
Apelação
interposta pela requerida
OI S.A (em recuperação judicial)
e, por consequência,
manteve

a sentença que julgou parcialmente procedente
a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer nº 0000739-58.2018.811.0034 proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que determinou à requerida apelante e aqui embargante de declaração que abstivesse de promover a venda de serviço de internet quando inexistisse viabilidade técnica para a sua execução e fixou multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada contrato que fosse firmado quando inexistisse viabilidade técnica para a sua execução.

Na petição inicial de sua Ação Civil Pública de
Obrigação de Fazer e Não Fazer
e documentos que a instruíram o autor
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

relatou
e comprovou
a indevida venda feita pela requerida aqui embargada de declaração, de serviços de telefonia fixa junto com internet, sem, contudo, disponibilizar a internet e, informar,
somente após as contratações
, que os consumidores deveriam aguardar a portabilidade da internet, inclusive, sem indicar prazo da tal espera
.

A sentença,
mantida em grau de apelo
, ao julgar parcialmente procedente a ação (
acolheu pedido de indevida venda
de serviço de telefonia junto com de internet sem disponibilização do o acesso a esta última e
desacolheu o pedido de venda casada
) dentre as providências, determinou à requerida abster-se de vender o serviço de internet sem ter a viabilidade técnica para sua execução e este é o ponto que a requerida alegou nas razões do apelo que a sentença teria sido
extra-petita
.

E o Colegiado, de forma suficiente, afastou a arguida tese de sentença
extra-petita
.

O acórdão, ao contrário da alegação posta nestes Embargos de Declaração,
não foi omisso
, porquanto
não deixou de pronunciar
sobre a alegada tese.

O Colegiado entendeu não ter ocorrido julgamento
extra-petita
pelo primeiro grau
, no ponto que a sentença determinou à requerida abster-se da venda de internet sem a disponibilidade técnica para sua execução,
ao argumento de que a causa de pedir decorre da interpretação lógica e sistemática do pedido posto na petição inicial, de regularização da venda de serviço de internet sem a viabilidade técnica para tanto e que a vedação feita pela sentença é corolário das reclamações dos consumidores de que a requerida
apelante e agora embargante de declaração,
sem lhes dar prévia ciência, vendeu serviço de internet sem ter disponibilidade técnica para os locais de instalação
.

E a ordem feita pela sentença de abstenção, pela requerida, de venda sem disponibilidade técnica da internet, tanto decorre de uma interpretação lógica e sistemática do pedido posto na petição inicial,
de regularização da venda
de serviço de internet sem a viabilidade técnica para tanto, que, inclusive, a referida abstenção foi expressamente postulada, em sede de pedido de tutela de urgência, na parte que o autor alegou ter ocorrido também a venda casada de telefonia junto com internet.

Logo, se o acórdão pronunciou sobre o assunto, não há falar em omissão.

Também não se verifica a alegada
falta de apreciação das provas produzidas pela requerida, porquanto o acórdão analisou não apenas os fatos como todo o conjunto probatório. Todavia, concluiu, forte no conjunto probatório até então produzido, que as provas que instruíram a petição inicial sobrepuseram-se e, aliás, também não foram desconstituídas.

Com efeito, o acórdão ainda registrou que a requerida, quando intimada para especificar provas sustentou a desnecessidade ao seu entendimento de suficiência daquelas que instruíram sua contestação e que ao contrário do que alegou, não foram suficientes para desqualificar as do autor.

Veja o fragmento do v. acórdão quanto sustentou que as provas do autor comprovaram os fatos alegados na petição inicial:

“
E referidas provas não foram desconstituídas pela requerida aqui apelante. Aliás, a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência também inverteu, em favor do autor apelado, o ônus da prova, do qual a requerida aqui apelante não desincumbiu.

Anota-se que ao manifestar sobre a determinação de especificação de provas a requerida aqui apelante não postulou produção de provas. Apenas afirmou já ter produzido junto com a contestação a prova documental suficiente. Veja o fragmento da petição juntada no id. 227189714, p.8:

“A ré
já produziu robustas provas documentais
de que ela não pratica e, nunca praticou, venda casada dos serviços de internet banda larga (SCM) e telefonia fixa (STFC), no Município de Dom Aquino. Essas provas, por si, evidenciam a improcedência dos pedidos da inicial”. (g.p.)

Logo, era ônus da requerida aqui apelante, em especial, em razão da inversão do ônus da prova, demonstrar a existência de situação impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, conforme prescreve a regra do inciso II, do art. 373 do CPC, que dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PERDAS E DANOS – FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – VEÍCULO DA FUNCIONÁRIA DO ESTABELECIMENTO QUE SE ENCONTRAVA EM JORNADA DE TRABALHO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento, assume o dever de guarda e vigilância, ainda que o veículo seja de seu funcionário. Em consequência ao furto do veículo estacionado, consubstancia-se prejuízo indenizável por aquele que não fornece a segurança que dele se espera.

É ônus do requerido (art. 373, II, do CPC) demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
.

No caso, a sentença recorrida está em conformidade com o entendimento jurisprudencial, no sentido de que a falta de guarda e vigilância pelo estabelecimento, configura omissão, e ato ilícito passível de indenização.

O dano material foi devidamente comprovado e se refere ao valor de mercado do veículo furtado, com base na tabela FIPE. (N.U 1008125-11.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)” (g.n.).

E a omissão, impõe à requerida recorrente suportar os ônus daí decorrentes.”
(grifo próprio).

Por fim, também ao contrário da alegação posta nestes Embargos de Declaração, o acórdão pronunciou sobre a tese de eventual exorbitância do valor de R$3.000,00 fixado a título de
astreinte
. Veja o fragmento do v. acórdão quanto a este específico ponto:

“
Quanto ao valor da multa fixada pela sentença em R$3.000,00 para cada contrato que eventualmente seja firmado quando inexistir viabilidade técnica para a sua execução não se revela desproporcional, notadamente se observado o caráter pedagógico.

Ademais, a requerida aqui apelante sequer demonstrou impossibilidade de arcar com eventual multa.”
.

Logo, se o Colegiado
pronunciou sobre as teses postas no apelo e sobre elas expressou sua convicção
, ainda que a parte discorde da conclusão, tal fato, não caracteriza omissão, notadamente porque o alegado vício decorre da falta do pronunciamento judicial, o que não é o caso em análise.

Sob tal viés, a alegação de omissão tem por base a irresignação com a conclusão dada pelo acórdão e não pelos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC, que autorizam a utilização esta via.

De notar-se, assim, que ao sustentar o alegado vício a embargante de declaração
pretende a rediscussão da causa e a modificação do entendimento dado pelo Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via eleita
.

Aliás, importante registrar que os Embargos declaratórios sequer constituem meio adequado para sanar eventual
error in judicando
. Também não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade de recurso se não houver comprovação da eventual omissão, obscuridade ou contradição, porquanto trata de recurso com vocação limitada a corrigir eventuais defeitos no acórdão, o que diga-se, não se apresentam.

Aliás, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n.).

Ante o exposto
,

não acolho os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025